Tribunal: CARF
Processo: 18239.008721/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008721/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.364 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
ANTONIO PAULO RIBEIRO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para fins de reestabelecer as deduções referentes a
despesas tidas com Gilvanete, Marcos Alexandre e Prolagos.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008721/2008-03
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.008721/2008-03

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 6.655,76;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 23.066,84, por não
atendimento à intimação;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às fls. 03,
alegando, em síntese, que compareceu ao CAC da Barra da Tijuca e entregou a
documentação solicitada.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 23/25, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
26, decidiu pela manutenção da Notificação de Lançamento.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício realizada pela
fiscalização e apresentou nova impugnação, às fls. 28, e anexou os documentos de fls.
29/48.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI
A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência privada, somadas às
contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), destinadas
a custear benefícios complementares, assemelhados aos da previdência oficial, cujo
ônus tenha sido do participante, em beneficio deste ou de seu dependente, é limitada a
12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto sobre a renda devido na declaração.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/09/2013, o(a) contribuinte, em 20/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As glosas foram mantidas no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:
De análise aos autos, constata-se que a fiscalização, após a verificação da documentação
apresentada, procedeu à glosa de despesas médicas declaradas pelo Contribuinte.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.008721/2008-03

Em relação ao tema, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no art. 8o, as
deduções permitidas na apuração da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram
as despesas médicas.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Nesse mesmo sentido, estabelece o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda):
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamento efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.008721/2008-03

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Física - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...)
Destaca-se, ainda, o previsto na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, ao tratar da comprovação de tais dispêndios, verbis:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
E o “caput” do artigo 73, do RIR/1999, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Por fim, ressalto, que compartilho do entendimento de que ausentes um ou mais dos
requisitos acima, como endereço ou C.P.F. do prestador do serviço, tal vício pode ser
suprido, seja por complementação apresentada pelo contribuinte, seja por consulta aos
sistemas da Receita Federal, em observância ao disposto no art. 37 da Lei 9.784/99.
Em análise da documentação juntada pelo contribuinte, entendo que somente as
despesas com o próprio e seus dependentes para fins de Imposto de Renda, que atendam
aos requisitos legais acima podem ser utilizadas como dedução para fins de Imposto de
Renda , conforme abaixo:

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.008721/2008-03

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou documentos
relacionados às despesas tidas com Gilvanete, Marcos Alexandre e Prolagos, suprindo todos os
requisitos legais, motivo pelo qual as despesas devem ser reestabelecidas.
Com relação às despesas tidas com Carlos Alberto e Odonto-Radiologia,
argumenta que não conseguiu obter novos documentos, devendo ser mantida a glosa, nos termos
da fundamentação do acórdão recorrido.
Finalmente, no que tange às despesas referentes a Alcina, Site Serviços Médicos e
Clinica Neurologica, devem ser mantidas, uma vez que se referiram a paciente que não é
dependente do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer as deduções referentes a despesas tidas com
Gilvanete, Marcos Alexandre e Prolagos.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 76
DF CARF MF
Original